Tribunal: TJSP
Processo: 1001150-85.2018.8.26.0222
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que indefere a gratuidade processual - Ausência de fato novo relevante - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício - Indeferimento que se afigura correto - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000907948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
Cível
no
1001150-85.2018.8.26.0222/50000,
da
Comarca de Guariba, em que são agravantes VERA LUCIA MANNA
MADURO, EGÍDIO JOSÉ MADURO FILHO e ADÃO APARECIDO MADURO, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001150-85.2018.8.26.0222/50000 - Guariba - 1a Vara - VOTO 42922
O/ AL / E / V / D
2/4
VOTO No: 42922
AGRAVO INTERNO No: 1001150-85.2018.8.26.0222/50000
COMARCA: GUARIBA 1a VARA CÍVEL
AGTES. : VERA LUCIA MANNA MADURO E OUTROS
AGDO. : BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVO
INTERNO
-
Decisão
monocrática
que
indefere a gratuidade processual - Ausência de
fato novo relevante - Elementos que evidenciam
a
falta
dos
pressupostos
legais
para
a
concessão do benefício - Indeferimento que se
afigura correto - Decisão mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se
de
agravo
interno
tirado
contra decisão monocrática lançada a fls. 272/276 que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado
pelos agravantes, determinando o recolhimento das
custas recursais previstas em lei, no prazo de 05
(cinco) dias, sob pena de não ser conhecido o recurso
de apelação por eles apresentado.
Sustentam os recorrentes, em síntese,
que promoveram a juntada nos autos de documentação
hábil à concessão da benesse pretendida. Afirmam que a
cédula de crédito rural que embasa a ação monitória,
na qual figuram como réus, foi emitida em 2014, época

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001150-85.2018.8.26.0222/50000 - Guariba - 1a Vara - VOTO 42922
O/ AL / E / V / D
3/4
em que outra era sua situação econômica. Aduzem que a
contratação de advogado particular não é empecilho
para a concessão da benesse e que o valor contratado
sequer lhes fora disponibilizado. Pedem o provimento
do recurso com a reforma da decisão (fls. 01/15 do
incidente cadastrado).
Intimado nos termos do artigo 1021, §
2o do CPC, o agravado se manifestou a fls. 19/22.

É O RELATÓRIO.
O presente agravo interno não merece
prosperar.
Com efeito, os agravantes insistem na
concessão do benefício da gratuidade da justiça, porém
não trouxeram no presente recurso nada de relevante
que possa justificar a modificação da monocrática
guerreada.
Na verdade, a presente irresignação
constitui mero pedido de reconsideração da decisão
anterior que indeferiu a benesse, já que nenhum fato
novo relevante arguiram os recorrentes, tampouco
apresentaram
documentos
aptos
a
comprovar
a
inexistência de patrimônio ou ativos financeiros em
seus nomes.
Como já consignado na monocrática, o
benefício
pleiteado
não
se
afigura
absoluto,
possibilitando assim ao Magistrado indeferi-lo quando
tiver fundadas razões.
Nessa linha, anote-se que todos os
documentos constantes dos autos foram devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001150-85.2018.8.26.0222/50000 - Guariba - 1a Vara - VOTO 42922
O/ AL / E / V / D
4/4
analisados, sendo expostos os fundamentos que levaram
à denegação do pleito.
No mais, em que pese a assistência por
advogado não impedir a concessão da gratuidade à luz
do disposto no artigo 99, §4o do CPC, o fato é que,
no caso, a alegada insuficiência de recursos para o
custeio do processo não condiz, à evidência, com a
situação
de
quem
demonstra
capacidade
para
a
contratação de crédito bancário em vultosa quantia
bem como para a contratação de advogado.
Nestes termos e tendo em consideração
que os argumentos dos agravantes não se mostram capaz
de infirmar a conclusão antes adotada, nada há de ser
alterado.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
Relator